Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725894-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROBERTO GONTIJO DE AMORIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBERTO GONTIJO DE AMORIM em desfavor do acórdão n.o 1867367 de ID: Num. 59799486, sob a alegação de que o julgado ocorreu omissão no tocante a informação que o embargado continua descontando a parcela de aproximadamente R$ 8.000,00, no contracheque do embargante. Destaca que, se o embargado, deseja cobrar a dívida em sua totalidade, deve, como base na boa-fé objetiva, cessar os descontos no contracheque do embargante, visando a não caracterização do enriquecimento ilícito. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador